Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-27.2022.8.11.0087
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002130-27.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISEU REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 287.913.201-00 (EMBARGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), AMALIA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 211.037.471-34 (EMBARGADO), ELIAS REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 283.347.951-49 (EMBARGADO), KATIA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 166.406.241-68 (EMBARGADO), RAQUEL REZENDE DE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 871.359.221-15 (EMBARGADO), ADONIAS RESENDE DE QUEIROZ - CPF: 186.862.651-20 (EMBARGADO), HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 973.736.721-91 (EMBARGANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 014.371.171-71 (EMBARGANTE), SALIAN JOYNER BASTOS DE QUEIROZ - CPF: 036.693.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Direito Agrário. Embargos De Declaração. Posse Sobre Imóvel Rural. Contraditório. Erro Material.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu proteção possessória a herdeiros sobre imóvel rural localizado no Projeto de Assentamento Braço do Sul, em Guarantã do Norte/MT, reconhecendo a legitimidade possessória enquanto não concluído o procedimento administrativo do INCRA.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de omissão quanto ao contraditório sobre documento novo juntado na sessão de julgamento; (
ii
) a existência de contradição na fundamentação; e (
iii
) a configuração de erro material no acórdão.

III. Razões de decidir

3.
O c
ontraditório
foi
observado, pois houve manifestação expressa dos Embargantes sobre o documento novo, suprimindo eventual ausência de intimação formal.

4. Não configura
contradição

a
decisão
que
reconheceu a posse com fundamento no direito civil, independentemente da conclusão do procedimento administrativo no INCRA.

5. Inexistente erro material, pois não há inexatidão objetiva, sendo a controvérsia matéria de mérito já apreciada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A posse pode ser protegida judicialmente com fundamento no art. 561 do CPC, independentemente da conclusão do procedimento administrativo de cessão de uso pelo INCRA, desde que atendidos os requisitos possessórios
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 561 e art. 1.022, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.771.756/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLAR
AÇÃO N
.
º

1002130-27
.20
2
2
.8.11.00
87

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ciciani
Janaina de Abreu Pereira de Queiroz e Heitor
Pindanga
Rezende
d
e Queiroz

em
virtude
do acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento ao recurso d
e

Eliseu Rezende de Queiroz e outros
, reformo
u
a sentença de primeiro grau e reconhece
u
o direito à proteção possessória do imóvel objeto da lide, localizado no Projeto de Assentamento Rural Braço do Sul,
na Gleba Redenção
,
em Guarantã do Norte/MT
, qu
e era originalmente destinado a
João Batista Queiroz e Albertina Rezende de Queiroz
, falecidos.

Inconformados,
os
E
mbargantes alegam
, basicamente,

a existência de
03 (
três
)
vícios no julgado:

O primeiro seria a o
missão, ao fundamento de que não teriam sido intimados para manifestar sobre documento novo, juntado pelos
Embargados pouco antes de julgado
, consistente na decisão administrativa do INCRA que deferiu a posse do imóvel a
Eliseu Rezende de Queiroz
. Afirmam que a ausência de intimação formal teria violado o contraditório, em afronta ao art. 10 do CPC.

O segundo referente à c
ontradição,
ao
argumento de que o acórdão
se
baseou na premissa de que o procedimento de
cessão de uso do imóvel estaria “pendente”, quando, na verdade, segundo sustentam, existiria documento
que
comprov
ou
a suspensão do referido procedimento administrativo.

O terceiro e último trata da existência de suposto e
rro material
. Su
stenta
m
que o acórdão teria ignorado
o
suposto documento que demonstraria a suspensão do procedimento no INCRA, o que, na ótica dos
E
mbargantes, tornaria incorreto o reconhecimento da legitimidade possessória dos
Embargados
.

Ao final, pugnam pela concessão de efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para restabelecer a sentença de primeiro grau
e
,
em pedido alternativo
,
que o
julgamento
seja anulado
para reabertura da fase processual e manifestação sobre os documentos novos.

Contrarrazões no ID
286593356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rememorando o caso, o Colegiado deu provimento a
o
R
ecurso de
A
pelação
interposto p
or
Eliseu Rezende de Queiroz e outros
,
herdeiros de
João Batista Queiroz e Albertina Rezende de Queiroz
,

reform
ou
a sentença
e

conferiu-lhes a
proteção possessória
sobre
imóvel
rural
localizado no Projeto de Assentamento Rural Braço do Sul,
na Gleba Redenção
,
em Guarantã do Norte/MT
.

O Colegiado adotou
dois fundamentos
centrais
:
(i)
l
egitimidade possessória enquanto não concluído o procedimento administrativo de cessão de uso pelo INCRA, com aplicação das normas do direito civil (art. 561 do CPC), e não apenas do direito agrário
e (
ii
) f
orça vinculante da decisão administrativa proferida pelo INCRA, que deferiu a posse ao
Embargado
Eliseu Rezende de Queiroz
e indeferiu o mesmo pedido dos
E
mbargantes.

Portanto, concluiu-se que a posse poderia ser protegida judicialmente, independentemente da regularização administrativa definitiva, desde que comprovados os requisitos possessórios. E,
no tocante
ao ponto
nodal, concluiu que
a questão administrativa foi considerada superada pela decisão final do INCRA.

O ponto central do acórdão, alvo dos
E
mbargos, é a utilização dos documentos novos trazidos na sessão de julgamento
(decisão administrativa do INCRA), que foram considerados válidos e objeto de contraditório pelas partes.

Esclarecidos os fatos, desde logo, adianto que os Aclaratórios não comportam acolhida.

O acórdão embargado foi expressamente claro ao consignar que houve plena manifestação das partes sobre os documentos novos trazidos pelos
A
pelantes
/Embargados
, especialmente no ID 276635363, que contém a decisão administrativa do INCRA.

Conforme consta do
voto condutor
, os próprios
E
mbargantes, em comparecimento espontâneo, apresentaram manifestação no ID 278294881, na qual impugnaram o referido documento, inclusive trazendo suposta imagem de cadastro no sistema do INCRA para sustentar a tese de que o processo estaria suspenso.

Portanto, a alega
da
omissão quanto ao contraditório não subsiste
.

A
uma, porque a
jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual ausência de intimação formal. Assim, ainda que não tenha havido ato formal de intimação, o exercício efetivo do contraditório ocorreu de maneira plena, tempestiva e suficiente.

A
duas, porque
o
voto condutor
deix
ou
registrado, na fundamentação, que o contraditório foi respeitado, razão pela qual não há qualquer omissão a ser sanada.

Nesse sentido, a alegação
se
revela, na verdade, mero inconformismo com a valoração da prova documental, questão que não se presta à via estreita dos embargos declaratórios.

Igualmente, não
está
configura
da
contradição no julgado.

A linha argumentativa é inteiramente coerente
, pois foi
r
econheci
da
a posse dos
Embargados
com base no direito civil e processual civil, enquanto não finalizada a regularização administrativa (art. 561 do CPC)
.

O que se discutiu no julgamento não foi apenas a existência de procedimento administrativo pendente, mas também a legitimidade possessória fundada nos requisitos do CPC, independentemente do trâmite administrativo.

A alegada contradição decorre de leitura isolada e desconectada do acórdão, pois mesmo que houvesse suspensão parcial do processo administrativo – o que não
fic
ou comprovado – o acórdão tem fundamentação autônoma no direito possessório civil, suficiente para a conclusão adotada.

Portanto, não há proposições inconciliáveis no julgado, afastando-se, de plano, a tese de contradição.

O e
rro material, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC,
se
refere a
s
inexatidões de natureza objetiva, evidente e verificável de plano, tais como erros de nomes, datas, cálculos ou transcrição de fatos incontroversos.

O que os
E
mbargantes denominam “erro material” é, na verdade, discussão de mérito sobre a interpretação dos efeitos do procedimento administrativo no INCRA, matéria que foi apreciada no acórdão, não havendo qualquer erro de fato, nome ou dado objetivo que mereça correção.

Importante destacar, ademais, que não há documento formal do INCRA que comprove de forma cabal
a propalada
suspensão válida e eficaz do procedimento de cessão de uso do imóvel. O que existe são elementos unilaterais trazidos pelos próprios
E
mbargantes, sem força jurídica suficiente para infirmar a decisão administrativa que favoreceu os
Embargados
.

Dessa forma, afasto integralmente a tese de erro material.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025